Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000151-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ADVOGADOS. PETIÇÃO EM AUTOS DE PROCESSO CÍVEL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIFAMAÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. ATUAÇÃO NOS LIMITES DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CALÚNIA. CIÊNCIA DA FALSIDADE. ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO. AUSÊNCIA. CRIME NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7o, § 2o, da Lei 8.906/1994, Estatuto da Advocacia, revogado pela Lei no 14.365/2022, de 02/06/2022, confere aos advogados imunidade por eventuais crimes de injúria e difamação praticados no exercício de sua atividade, ainda que fora do juízo. 2. No caso, se a conduta supostamente difamatória foi praticada em petição subscrita pelos querelados no exercício de suas atividades profissionais, em processo cível com trâmite na Justiça Federal, e em contexto no qual se verifica haver nexo de correlação com a causa em litígio, não há, na hipótese, excesso que justifique a mitigação da imunidade profissional, ainda que esta seja relativa. 3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o autor do delito de calúnia deve ter ciência da falsidade da imputação, por se tratar de elementar normativa do tipo penal. 4. No caso, sendo silente a queixa-crime quanto à ciência da falsidade da imputação por parte dos querelados, a exordial acusatória, além da inépcia, padece de justa causa, haja vista a não descrição de um dos elementos constitutivos do crime. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 139 do Código Penal e 7o, §2o, da Lei 8.906/94, defendendo que a imunidade profissional do advogado não é absoluta, de maneira que é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, sendo-lhe absolutamente vedado empregar expressões ofensivas, ou apontar a prática de crime a outrem. Acrescenta que a imunidade profissional do advogado encontra limite na inviolabilidade da honra e da imagem do ofendido, devendo o magistrado aferir, no caso concreto, se o profissional cometeu excesso, o que ocorreu in casu. Afirma que os recorridos apontaram a prática de um crime diretamente em face do recorrente, surgindo daí a existência de ofensa à honra que, na hipótese, não está acobertada pela imunidade do advogado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TRF1. b) artigo 138 do Código Penal, ao entender que uma imputação direta sobre a prática de um crime não constitui o animus caluniandi. Assevera que a motivação da oferta da queixa-crime se deu, justamente, pela falsa atribuição de autoria ao recorrente e justamente por isto não se poderia exigir comprovação sobre o prévio conhecimento da falsidade dos fatos. Aduz que os verbos e predicados empregados nas peças processuais ofensivas são assertivos, precisos, afirmam categoricamente fatos consumados, atos determinados, situações reais e estabelecidads no tempo e no espaço, além da descrição da prática de crime e de infração disciplinar com todas as circunstâncias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 139 do CP e 77o, §2o, da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora assentou; No caso, não há controvérsia de que a manifestação escrita, de cunho, em tese, difamatório, foi praticada em petição subscrita pelos querelados no exercício de suas atividades profissionais, em processo cível com trâmite na Justiça Federal, e em contexto no qual se verifica haver nexo de correlação com a causa em litígio. A questão a saber, portanto, é se agiram os querelados de forma excessiva, situação que, uma vez demonstrada, justificaria a mitigação da proteção conferida pela referida imunidade profissional. Do exame dos autos, todavia, não se extrai situação configuradora de excesso. Com efeito, a manifestação foi irrogada em juízo, no contexto da discussão da causa, não trazendo o recorrente nenhum fato ou motivação concreta que ampare sua pretensão de relativização da imunidade, a não ser o argumento de que a imunidade não é absoluta. A veemência da manifestação ou seu caráter contumelioso, se conectada ao contexto do litígio e ao exercício profissional, como no caso, estão albergados pela causa de exclusão do crime, sendo a mitigação da imunidade providência excepcional. Não fosse assim, qualquer manifestação desairosa dirigida à parte adversa ou seu procurador constituiriam, em tese, crime de injúria ou difamação, o que faria da prerrogativa, prevista em lei nacional vigente, letra morta. .... Assim, tem-se como plenamente incidente ao caso, quanto à imputação de crime de difamação, previsto no art. 139, do CP, a imunidade prevista no art. 7o, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (ID 38602359). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumula obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito á suposta afronta ao artigo 138 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse cenário, não havendo imputação, tampouco lastro probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, que os querelados agiram cientes da falsidade da imputação (divulgação de informação sigilosa), não há justa causa para a deflagração da ação penal, haja vista a patente ausência do elemento subjetivo específico do tipo, denominado animus caluniandi” (ID 38602359), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023